Tribunal: TJES
Processo: 5008295-65.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEY CHARLES TEIXEIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004165-56.2023.8.08.0048

RECORRENTE: JULIA NUNES TEIXEIRA DA SILVA REPRESENTADA POR GLEY CHARLES TEIXEIRA DA SILVA

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

ACÓRDÃO

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por JULIA NUNES TEIXEIRA DA SILVA representada por GLEY CHARLES TEIXEIRA DA SILVA em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. Em síntese, afirma a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da Recorrida e devido a um problema ortopédico, recebeu indicação médica para realização de cirurgia corretora. Dessa forma, alega que, em novembro/2021, solicitou autorização do plano de saúde, e fora informada que o procedimento estaria liberado a partir de 13/12/2021, sendo a cirurgia agendada para o dia 02/02/2022. Ato contínuo, a Recorrente afirma que se planejou para a referida cirurgia, bem como realizou os exames pré-cirúrgicos, porém, no dia 01/02/2022, o procedimento fora cancelado pelo médico da Requerente em razão da falta de OPME. Segundo a Recorrente o procedimento fora reagendado para o dia 16/02/2022, mas no dia 15/02/2022 a cirurgia fora cancelada novamente, dessa vez pelo plano, sem justificativa. Inconformada, propôs demanda pleiteando, indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

Em sede de sentença: " No que se relaciona, ao pedido de danos extrapatrimoniais, a teor do disposto no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a parte Autora, deixou de demonstrar a este juízo, que tenha suportado violação a direitos da personalidade capazes de ensejar indenização por danos morais. Isso porque, ausente nos autos, comprovantes no sentido de que em virtude da cirurgia realizada em 16/02/2022 pelo Réu a parte Autora tenha suportado complicações que teriam violado sua dignidade, razão pela qual, pedido de danos extrapatrimoniais, que deixa de ser acolhido.
Dispositivo -
Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente ante a declaração de hipossuficiência do Recorrente pessoa física (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Afasto a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal em razão da impugnação específica da r. sentença.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrida, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.
A responsabilidade é afastada quando o consumidor não demonstra a plausibilidade de suas alegações, o que acontece no presente caso.

Embora seja desnecessária a nova fundamentação, destaca-se que a r. sentença andou bem ao reconhecer que o curto lapso temporal entre a constatação do equívoco e a solução que lhe foi dada não caracteriza dano moral, principalmente, quando não provadas as premissas do pedido exordial.

Com efeito, quanto ao suposto cancelamento da primeira cirurgia, a Recorrente alegou que a data agendada para o procedimento fora dia 02/02/2022, entretanto, não trouxe aos autos nenhuma prova deste fato. Esclarecendo, a recorrente anexa um print de uma mensagem que se faz impossível mensurar sua autenticidade, não tem registro de hora, de autor, ou seja, sua procedência faz-se duvidosa. Se não bastasse, a alegação do cancelamento da segunda cirurgia não procede, tendo em vista a realização na data agendada, qual seja, dia 16/02/2022.

Ante as razões acima destacadas, entendo não configurado os danos morais
.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ADEMAR JOÃO BERMOND

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)